Tribunal: TJES
Processo: 0006355-82.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Dano Qualificado; Leve; Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006355-82.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN OLIVEIRA POUBEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006355-82.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN OLIVEIRA POUBEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os depoimentos das vítimas são reforçados pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que detalha os ferimentos sofridos por Rayana. Não se pode deixar de mencionar, ainda, o depoimento prestado em sede extrajudicial pelo PM Rodrigo da Vitória. Ele disse que por solicitação do CIODES, os oficiais se deslocaram a um local onde estava ocorrendo uma briga familiar. Ao chegarem, encontraram Renan de Oliveira Poubel, visivelmente alterado e gritando palavrões em frente à residência, sendo contido por vizinhos. Sua mãe, Renata Oliveira Poubel, confirmou que ele é dependente químico e a agrediu verbal e fisicamente, embora ela não apresentasse lesões visíveis. Sua irmã, Rayana Oliveira Poubel, estava no local e confirmou os fatos, mostrando uma pequena lesão no braço. Ele foi detido e colocado no compartimento de segurança da viatura. Durante o transporte, Renan ficou ainda mais agressivo, batendo com a cabeça e proferindo insultos e ameaças de morte contra as vítimas. Ele chegou a danificar a área da delegacia ao arrancar um ferro onde estava algemado.

A quebra de objetos na residência da mãe é circunstância que pode ser sopesada em desfavor do agente, pois foge à normalidade do tipo. Mas, houve um aumento
muito intenso pelo magistrado
, fugindo a orientação de que o aumento superior a um sexto deve ser fundamentado.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006355-82.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN OLIVEIRA POUBEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
RENAN OLIVEIRA POUBEL
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra
, que condenou o apelante nas sanções do
art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41
e
artigo 147 c/c artigo 61, II, do Código Penal
, no que se refere a vítima Renata, e
artigo 129, §9° e artigo 147, c/c artigo 61, II, ambos do Código Penal,
no que se refere a vítima Rayana, e
artigo 163, III, do Código Penal
tudo na forma do artigo 69, do CP, ao cumprimento da pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, a redução das penas ao mínimo legal.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, a família (o réu, sua mãe, a vítima Renata, e sua irmã, a vítima Rayana) estava casa em momento de lazer, quando acabou a bebida alcoólica e a primeira vítima, mãe do denunciado, saiu com ele para comprarem mais bebidas.

Assim, a vítima relatou que no caminho de volta para casa percebeu que o filho estava alterado e reclamou muito de ciúmes da irmã, segunda vítima.

Em seguida, já todos em casa, continuaram o momento de lazer, mas foram interrompidos por uma discussão do denunciado com as vítimas, ameaçando-as de morte.

As vítimas relataram que tentaram acalmar o denunciado, mas foram surpreendidas com atos de violência, momento no qual o denunciado desferiu tapas contra a mãe, não deixando lesões aparentes, praticando, assim, vias de fato.

Ainda, a segunda vítima, ao tentar defender a mãe foi agredida fisicamente pelo denunciado que desferiu-lhe socos, lesionando-a.

Vale destacar que os policiais militares declararam que o denunciado estava muito alterado e dentro da viatura prosseguiu ameaçando as vítimas, dizendo que iria matá-las.

Ademais, destaca-se que devido ao extremo estado de inquietação, do denunciado os policiais precisaram contê-lo, algemado, em um banco na delegacia. Contudo, conforme imagem acostada aos autos e declaração da autoridade policial, o denunciado arrancou a barra de ferro do banco, danificando-o, bem como quebrou a parede, causando, assim, dano ao patrimônio público

Compulsando os autos, constato que o pedido de absolvição não merece prosperar, estando a autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas.

Nesse sentido, é evidente a prática das vias de fato e ameaça contra Renata Oliveira Poubel, bem como a prática das lesões corporais e ameaça contra Rayana Oliveira Poubel, além do ato de dano ao patrimônio público.

O BU n° 42043830, e os relatórios médicos das lesões, laudo de danos, juntamente com as demais provas apresentadas em juízo, especialmente as testemunhais, confirmam tais delitos.

Em sede judicial, Renata, vítima e mãe do acusado, disse que o filho, no dia dos fatos, havia misturado álcool e drogas e, com isso tornado-se agressivo. Além disso, afirmou que duas pessoas precisaram conter o réu para impedir que ele a agredisse. Nessa linha, elucidou que “
que o réu estava dando tapas na perna da depoente e pediu para ele parar e ele não parava e foi para cima dele e o réu tentou agredir a depoente também e pegou no pescoço da depoente
”. Na mesma linha, descreveu que “
soube que o réu deu trabalho na delegacia com uma barra de ferro, mas não viu e nem sabe se ele danificou algo lá; que parece que o réu arrancou uma barra de ferro na delegacia
”.

A também vítima Rayana Oliveira Poubel relatou que sempre que seu irmão, ora apelante, consome álcool e drogas, ele se torna agressivo e destrutivo. Confirmou, ainda, que “
quando chegou seu irmão e sua mãe estavam em luta e o pai da depoente se envolveu, assim como seu vizinho
” e “
que viu seu irmão falando que ia matar sua mãe e a depoente, mas toda vez que ele bebe e usa drogas ele faze isso; que é impossível não ter medo das ameaças, pois ele não vê o que faz
”.

Os depoimentos das vítimas são reforçados pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que detalha os ferimentos sofridos por Rayana.

Não se pode deixar de mencionar, ainda, o depoimento prestado em sede extrajudicial pelo PM Rodrigo da Vitória. Ele disse que por solicitação do CIODES, os oficiais se deslocaram a um local onde estava ocorrendo uma briga familiar. Ao chegarem, encontraram Renan de Oliveira Poubel, visivelmente alterado e gritando palavrões em frente à residência, sendo contido por vizinhos. Sua mãe, Renata Oliveira Poubel, confirmou que ele é dependente químico e a agrediu verbal e fisicamente, embora ela não apresentasse lesões visíveis. Sua irmã, Rayana Oliveira Poubel, estava no local e confirmou os fatos, mostrando uma pequena lesão no braço. Ele foi detido e colocado no compartimento de segurança da viatura. Durante o transporte, Renan ficou ainda mais agressivo, batendo com a cabeça e proferindo insultos e ameaças de morte contra as vítimas. Ele chegou a danificar a área da delegacia ao arrancar um ferro onde estava algemado.

Portanto, amplamente provada a prática da ameaça, vias de fato, lesões corporais e dano ao patrimônio público, não merecendo prosperar o pleito absolutório.

Assentada tal questão, passo à análise das penas.

Das vias de fato praticadas contra a vítima Renata
.

Ao aplicar a pena, o juízo a quo fundamentou que:

Do exame das circunstâncias judiciais, tenho que as circunstâncias são desfavoráveis ao réu, uma vez que o mesmo apresenta comportamento agressivo após o uso voluntário de entorpecentes e bebidas alcoólicas, e quebra objetos da residência de seus genitores, motivo pelo qual fixo a pena base em 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO. Ausente a atenuante. Ausentes agravantes. Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual, FIXO EM DEFINITIVO A PENA EM 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.

De fato, a quebra de objetos na residência da mãe é circunstância que pode ser sopesada em desfavor do agente, pois foge à normalidade do tipo.

Mas, considerando-se que a pena mínima prevista pelo delito é de 15 (quinze) dias de detenção, a exasperação em mais 15 dias implica um aumento
muito intenso
, fugindo a orientação de que o aumento superior a um sexto deve ser fundamentado pelo magistrado.

No caso, seguindo a orientação mencionada, redimensiono a pena base ao período de 18 (dezoito) dias de detenção.

Da ameaça praticada contra a vítima Renata
.

Quanto a este crime, fundamentou o magistrado que:

Do exame das circunstâncias judiciais, tenho que as circunstâncias são desfavoráveis ao réu, uma vez que o mesmo apresenta comportamento agressivo após o uso voluntário de entorpecentes e bebidas alcoólicas, e quebra objetos da residência de seus genitores, motivo pelo qual fixo a pena base em 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO. Ausente a atenuante. Presente a agravante descrita no artigo 61, II, "f", do CP, razão pela qual elevo a pena em 1 mês de detenção. Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual, FIXO EM DEFINITIVO A PENA EM 03 (TRES) MESES DE DETENCÃO.

Utilizando-me da fundamentação acima, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime, mas aplico a exasperação em um sexto, fixando-a em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, correta a incidência do art. 61, II, "f", do CP, motivo pelo qual agravo a pena, também, em um sexto, fixando-a em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, período que converto em definitivo, haja vista a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Da ameaça praticada contra a vítima Rayana

Com o fim de evitar repetições desnecessárias, adoto a fundamentação acima para redimensionar a pena ao período de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Das lesões corporais praticadas contra a vítima Rayana

Quanto a este crime, fundamentou o magistrado que:

Do exame das circunstâncias judiciais, tenho que as circunstâncias são desfavoráveis ao réu, uma vez que o mesmo apresenta comportamento agressivo após o uso voluntário de entorpecentes e bebidas alcoólicas, e quebra objetos da residência de seus genitores, motivo pelo qual fixo a pena base em 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO. Ausente atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual, FIXO EM DEFINITIVO A PENA EM 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO.

Com o fim de compatibilizar a pena com o entendimento adotado neste voto (a valoração negativa de um vetor do art. 59 do CP deve implicar no aumento de um sexto), redimensiono a pena base ao período de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, período que deve ser convertido em definitivo, pois não foram aplicadas agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Do crime previsto no art. 163, III, do CP

Quanto a este delito, fundamentou o magistrado que:

Do exame das circunstâncias judiciais, nada pesa em desfavor do acusado, motivo pelo qual fixo a pena base em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇAO. Ausente a atenuantes ou agravantes. Já na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual, FIXO EM DEFINITIVO A PENA EM 06 (SEIS) MESES DE DETENCAO. Comalicerce nas circunstâncias judiciais já aferidas, bem como, na situação econômica do condenado (art. 60 do Código Penal), que não restou debatida nos autos, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, valorando o dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a despeito da vedação constitucional de vinculação.

Assim, tendo sido aplicada a sanção mínima, mantenho-a em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

A somatória das penalidades alcança o período de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime aberto para o cumprimento de pena.

Isso posto, sem maiores delongas, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena ao período de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.